Tribunal: TJBA
Processo: 8021735-64.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021735-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERTO SANTOS QUEIROZ Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINARES: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. BASE DE CÁLCULO. POSTO SUPERIOR UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DOS PROVENTOS. REJEITADAS. MÉRITO: POLICIAL MILITAR INATIVO. INGRESSO NA RESERVA COMO SARGENTO, COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – CET. IMPLANTAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. Da Impugnação a gratuidade da justiça. A impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado da Bahia se mostra genérica, sendo apresentada independente da realidade processual, pelo que deve ser afastada. Da preliminar de Ausência de prova pré-constituída. Da análise doa autos depreende-se que não há o que se falar em ausência de prova pré-constituída, vez que, constam nos autos os documentos necessários para a comprovação do direito vindicado pelo Impetrante, além de que a vertente controvérsia cinge-se meramente na análise de questões de direito, sendo desnecessária a dilação probatória. Rejeita-se a preliminar. DO ADICINAL DE TEMPO DE SERVIÇO O princípio da paridade assegura a extensão da CET aos inativos, nos mesmos percentuais praticados para os militares em atividade. O cálculo da CET na inatividade deve observar o posto utilizado como base para a fixação dos proventos, quando aplicável o art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. Do mérito. Observa-se que o Impetrante, ao ser transferido para a reserva remunerada, não teve direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, não restando demonstrado o requisito temporal exigido na Lei nº 7.990/01, qual seja, a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados. Por outro lado, é de conhecimento desta Corte, certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia atestando que o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET é realizado a todos os Oficiais da Corporação que se encontram em atividade (1º Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel). Sendo assim, impõe-se o reconhecimento do caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, restando assegurada a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001). Tendo em vista que o Impetrante, conquanto ingressou na reserva como Sargento, percebe seus proventos com base na remuneração de 1º Tenente, consentâneo que o percentual a que faz jus, a título de CET, é de125%, nos termos da legislação de regência supracitada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8021735-64.2025.8.05.0000, originário de Salvador, em que são partes, como Impetrante ROBERTO SANTOS QUEIROZ e Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, tendo como interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER a impugnação à gratuidade da justiça, REJEITAR as preliminares de ausência de prova pré-constituída, do adicional de tempo de serviço e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 30 (trinta) dias, implemente em folha de pagamento do Impetrante, o percentual de 125% da GCET em seus proventos da reserva remunerada, com efeitos financeiros a partir da data da Impetração do presente Mandado de Segurança, sob pena de multa diária, que ora arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 11/A